Tribunal: CARF
Processo: 10830.720745/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720745/2010-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DECLARÃÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, ora Recorrente, através das
quais pretendia quitar débitos de IRRF (0588) com créditos do ano-calendário de 2002,
decorrentes das retenções na fonte do imposto de renda originadas nas faturas emitidas contra
seus clientes pessoas jurídicas.
Em despacho decisório, a DRF em Campinas entendeu pelo indeferimento do
crédito pleiteado e, por consequência, pela impossibilidade de se homologar as declarações de
compensação, sob o argumento, em síntese, de “o resultado da verificação dos itens de
amostragem permite concluir que o total do universo que a interessada identificou nos
Demonstrativos de Constituição do Credito integrantes dos PERDCOMP sob exame não atende
aos preceitos legais anteriormente aludidos à vista da inadequada elaboração de suas faturas
haja vista a não segregação em suas faturas dos valores decorrentes da prestação de serviços
pessoais por seus associados, conduzindo a indicações de créditos por IRPF de Cooperativa os
quais não nos é permitido examinar e validar”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720745/2010-50
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720745/2010-50

Não concordando com esse entendimento, o Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que (i) “a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas não encontra respaldo jurídico, eis que os valores foram
devidamente retidos e recolhidos, ensejando, assim, o direito à compensação por expressa
determinação legal”
Apontou, ainda que (ii), ao contrário do que restou consignado no despacho
decisório proferido, nas faturas emitidas estaria discriminados os valores das prestações de
serviço. Requereu, neste sentido, a realização de perícia para “ demonstrar que os valores retidos
na fonte encontram-se corretos, ou seja, que a Requerente efetivamente aplicou a alíquota de
1,5% sobre o valor correspondente aos serviços prestados pelos cooperados”.
A DRJ em Campinas (SP), ao analisar o pleito do contribuinte, entendeu por bem
julgá-lo como totalmente improcedente. O acordão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
Incabível a realização de perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental, bem como quando a documentação acostada aos autos se mostra suficiente
para formar a convicção do julgador.
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços Prestados
por Cooperados.
As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, para fins de
determinação da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte de que trata o art.
652 do RIR/99.
Não se enquadra no disposto acima a simples indicação na fatura de percentual
incidente sobre o valor total faturado.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com a intimação do teor acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em sede preliminar aduz pela (i) nulidade do acórdão proferido, por ter
cerceado seu direito de defesa quando entendeu pela desnecessidade da realização de perícia. No
mérito, repisou (ii) os argumentos apresentados no apelo inicial.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e, em um primeiro momento
distribuídos ao ex-conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, que deixou os quadros do
colegiado que compunha. Neste sentido, foi realizado novo sorteio, sendo os autos distribuídos a
mim para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720745/2010-50

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 05/10/2012, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 31/10/2012, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede preliminar, o Recorrente alega que, ao indeferir o seu pedido para
realização de perícia, o acórdão recorrido teria cerceado o seu direito de defesa.
Aduz, neste sentido, que “as provas trazidas pela Recorrente não possibilitaram a
análise da correta base de cálculo e do imposto de renda devido, necessária a prova pericial em
atenção ao princípio da verdade material e não o seu indeferimento”.
Não assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Quando se analisa a decisão proferida pela Turma de Julgamento a quo, verifica-
se que o indeferimento da realização da perícia foi devidamente fundamentado, in verbis:
Nesse contexto, não se verifica qualquer mácula no procedimento fiscal. A legislação
transcrita neste voto é taxativa no sentido de que a inobservância do correto
preenchimento da fatura emitida implica considerar, a título de demais serviços, o total
faturado no documento fiscal.
Ainda que se admitisse ser plausível a apresentação pela contribuinte de outros
elementos comprobatórios, suficientes a confirmar os dados dos documentos fiscais de
sua emissão, porque não atendidos os requisitos legais para o seu correto
preenchimento, trata-se de matéria de prova a ser regularmente ofertada, por ora da
manifestação de inconformidade, mormente quando se constata não ter sido satisfeita a
instrução processual que competia ao sujeito passivo, a despeito da oportunidade
oferecida pela fiscalização.
Nesse caso, a diligência e/ou perícia só se justificaria se trazidos na defesa outros
documentos a demonstrar a composição do percentual apontado nas faturas anexadas,
sobre os quais pairasse dúvida, não sendo esta a hipótese dos presentes autos.
Por tais razões, indefere-se o pedido de perícia solicitado.
Portanto, o que se observa é que a DRJ que proferiu o acórdão fundamentou o
indeferimento da perícia, sob o argumento de que não haveriam dúvidas a serem dirimidas e que
os elementos constantes nos autos já eram suficientes para tomada de decisão.
Assim, tendo sido fundamentado o indeferimento da perícia, não há que se falar
em nulidade do acórdão recorrido, nos termos da súmula CARF no 163. Confira-se:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste sentido, vota-se por REJEITAR a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720745/2010-50

DOS CRÉDITOS APURADOS PELO CONTRIBUINTE. DA POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO EM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo não é nova no âmbito do contencioso
administrativo tributário federal, uma vez que versa, basicamente, sobre a possibilidade de as
cooperativas de trabalho médico indicarem, em declarações de compensação, o imposto de renda
retido pelos tomadores dos serviços por ela oferecidos, independentemente ou não da natureza
daquela prestação de serviços.
O artigo 45 da Lei no 8.541/92 prevê a possibilidade de compensação do IRRF
incidente sobre a prestação de serviços das cooperativas de trabalho em geral, nos seguinte
termos:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.
O que se denota da redação do caput dispositivo legal acima transcrito é que as
importâncias pagas às cooperativas de trabalho, relativas a “serviços pessoais” que lhe forem
prestados por associados da cooperativa ou colocados à disposição, estão sujeitas à retenção na
fonte do IR, à alíquota de 1,5%.
Por outro lado, o parágrafo 1o do artigo 45 determina, de forma expressa, a
necessidade de compensação daqueles valores com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (cooperados).
E aqui se fala em “determinação”, na medida em que, nos termos do parágrafo 2o
do dispositivo legal, o imposto de renda retido só poderá ser objeto de restituição, caso a
cooperativa comprove, em cada ano-calendário, a impossibilidade de se fazer a referida
compensação.
Pois bem.
No presente caso, o primeiro ponto que chama a atenção deste relator é que, nos
termos do despacho decisório exarado, a DRF em Campinas não apontou divergência entre os
valores utilizados como créditos pelo Recorrente e aqueles que haviam sido retidos, recolhidos e
declarados pelas fontes pagadoras. No despacho decisório, deixou-se claro “no sistema SIEF sua
compatibilidade com as declarações em DIRF pelas respectivas fontes pagadoras.”
Assim, na discussão ora em análise, portanto, não há divergência – pelo menos ela
não foi apontada pela DRF – entre os valores retidos pelos tomadores de serviços e aqueles
indicados nas declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte, ora Recorrente.
O que se denota do despacho decisório é que o indeferimento das declarações de
compensação se deu pelo fato de o contribuinte, em síntese, não ter segregado nas faturas os
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720745/2010-50

valores que, a princípio, não poderiam ser objeto da incidência do imposto de renda na fonte.
Veja-se o que constou do despacho decisório:
Assim, não é permitido ao contribuinte elaborar nem se valer de nenhuma outra forma
de apuração que não a pura e simples discriminação, consoante preceituado, dos valores
correspondentes aos serviços pessoais que seus cooperados tenham prestado em face de
cada fatura então emitida. Essa providência não restou comprovada nas faturas
selecionadas para exame nesta ocasião, evidenciando-se total descompasso com as
normas estabelecidas e que foram mencionadas no parágrafo anterior.
O resultado da verificação dos itens de amostragem permite concluir que o total do
universo que a interessada identificou nos Demonstrativos de Constituição do Crédito
integrantes dos PERDCOMP sob exame não atende aos preceitos legais anteriormente
aludidos à vista da inadequada elaboração de suas faturas haja vista a não segregação
em suas faturas dos valores decorrentes da prestação de serviços pessoais por seus
associados, conduzindo a indicações de créditos por IRRF de Cooperativa os quais não
nos é permitido validar.
A DRF apontou, assim, que “a Coordenação do Sistema de Tributação
manifestou-se em caráter normativo por meio do Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 1, de
11/02/93 (D.O.U. de 15/02/93), declarando no subitem 1.1 do ADN que as cooperativas de
trabalho devem em suas faturas discriminar dos valores correspondentes a outros custos ou
despesas, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados; enquanto no subitem 1.2 declara que a alíquota de cinco por cento (então vigente)
incide apenas sobre as importâncias relativas aos servidores”.
Portanto, no entendimento consignado no despacho decisório, a DRF demonstrou
que o contribuinte, ao supostamente não segregar de forma correta os valores constantes nas
faturas emitidas, teria descumprido determinação legal e, por isso, não poderia se aproveitar dos
valores retidos nas declarações de compensação.
Portanto, a Fiscalização entendeu por bem não reconhecer a totalidade dos
créditos de IRRF pleiteados pela Recorrente, porque esta, a princípio, não teria cumprido os
requisitos previstos na legislação, notadamente o disposto no artigo 45 da Lei no 8.541/92 e no
então vigente artigo 652 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99).
Para chegar a esta conclusão, a fiscalização demonstrou que o contribuinte
também teria descumprido a determinação da própria Receita Federal do Brasil (Ato
Declaratório Normativo COSIT no 1, de 11/02/93) no que tange à necessidade de discriminação,
no documento fiscal, dos valores correspondentes aos serviços prestados e a outros custos ou
despesas.
Há que se ressaltar, neste ponto, que a presente discussão, ao contrário do
consignado no acórdão recorrido, não tem relação com a diferenciação das modalidades de
contratos comercializados pelos planos de saúde (pré ou pós pagamento), e aplicação ou não do
entendimento exarado pela RFB na Solução de Consulta COSIT no 59/20131 nas retenções
sofridas antes da pacificação do entendimento pela Receita Federal do Brasil.

1 Nesta solução de consulta, a COSIT demonstrou, em síntese, que os contratos denominados como sendo de
"preços pré-estabelecidos" não estariam sujeitos à retenção do IR à alíquota de 1,5%. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE
DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de
plano privado de assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da
utilização dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720745/2010-50

O que se denota do despacho decisório é que a motivação para que os créditos
indicados nas declarações de compensação fossem indeferidos (e, por consequência, para que as
compensações não fossem homologadas) está arrimada no fato de que, aos olhos da fiscalização,
o contribuinte não ter discriminado de forma correta, nas faturas emitidas, a natureza das
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, nos termos do comando Ato
Declaratório Normativo COSIT no 1, de 11/02/93.
Todavia, em que pese ter apontado (mas sem discriminá-las) algumas rubricas
que, supostamente, não poderiam ser objeto de retenção, a DRF não apontou quais as retenções
estavam corretas.
Ou seja, data venia, não houve investigação, por parte da fiscalização, para
apontar de forma precisa quais as rubricas estavam sujeitas às retenções do IR e se essas
retenções ratificariam, ao menos em parte, o direito creditório invocado pelo Recorrente .
Veja-se, neste sentido, que desde a Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte, além de apresentar as faturas que deram origem às retenções, pontua que:
(...) base de cálculo do imposto de renda, ou seja, os serviços prestados pelos
cooperados, traduzem-se na produção médica: consultas e honorários médicos, cujos
valores são apurados mensalmente e correspondem a um percentual do valor da fatura,
tendo em vista os demais valores que ia compõe, tais como serviços hospitalares,
exames e medicamentos que não compõem a referida base de cálculo.
E quando se analisa as faturas emitidas e entregues à fiscalização, pode-se
verificar que, a princípio, em nenhum dos casos o valor total de faturamento corresponde à base
de cálculo do IRRF. O que se observa é que a base de cálculo é sempre em valor inferior ao valor
total cobrado dos tomadores dos serviço prestados pela cooperativa Recorrente.
Neste sentido, não se vislumbra, em um primeiro momento, qualquer
descumprimento aos dispositivos legais, em especial ao que dispõe o artigo 45 da Lei no
8.541/92 e o então vigente artigo 652 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99).
Já no que tange ao que dispõe o Ato Declaratório Normativo COSIT no 1/93, o
dispositivo infra-legal da Receita Federal do Brasil, que não pode se sobrepor ao comando do
legislador, diga-se desde já, em nenhum momento, aponta como deve ser a discriminação dos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas. O que se lê daquela orientação é apenas a
necessidade de discriminação das parcelas que compõe o faturamento, para que não haja dúvidas
quanto às retenções do IRRF apontadas pelo legislador.
Feitas essas considerações, sabe-se que o entendimento deste relator, já
consignado em diversos votos exarados, é se sempre buscar a Verdade Material, notadamente
quando se está tratando de direito creditório.
No presente caso, pela documentação acostada aos autos, não se sabe, ao certo,
qual seria a parcela (percentual, tipo de prestação de serviços, etc.) que compôs a base de cálculo

As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15,
16 e 22 a 26.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.114 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720745/2010-50

do IRRF, até mesmo porque a fiscalização se ateve apontar, por amostragem, as parcelas que não
poderiam ser objeto de retenção.
Não se desconhece, por outro lado, que em intimação endereçada ao contribuinte
a fiscalização requereu que fosse explicitado, “detalhadamente, como foram determinados os
valores de IRRF declarados como crédito nas DCOMP em exame”.
Contudo, após a entrega das faturas que deram ensejo ao IRRF reivindicado como
direito creditório, em que, a princípio, havia uma discriminação dos valores cobrados dos
tomadores dos serviços, a fiscalização não aprofundou as investigações e não requereu qualquer
outro documento ou informação do contribuinte.
Não se pode perder de vista, neste ponto, que o contribuinte efetivamente
suportou as retenções e que estas foram confirmadas pela fiscalização, quando do análise das
DIRF’s dos tomadores dos serviços.
Assim, o indeferimento da integralidade do direito creditório, sem a devida
investigação e, principalmente, a separação de forma minuciosa dos valores sujeitos ou não ao
IRRF, trará inúmeros prejuízos ao contribuinte, porque este ficará impossibilitado de exercer seu
direito creditório.
Neste sentido, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, VOTA-SE pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade origem aponte, após
a intimação do contribuinte para apresentar o detalhamento das retenções e a natureza das
respectivas operações, quais os valores indicados nas faturas emitidas pelo contribuinte não estão
sujeitos, a princípio, à retenção do IRRF e quais os valores estariam sujeitos àquele IR,
apontando as respectivas retenções e recolhimentos para cada uma daquelas rubricas.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 378
DF CARF MF
Original